Tribunal: TJSP
Processo: 1027645-37.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação – Revisional de Contrato c/c devolução de parcelas e indenização por danos morais – Parcial Procedência – Apelo da autora buscando a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais – Apelante que aderiu livremente ao contrato e concordou com a cobrança dos juros e das taxas nos percentuais e moldes previstos no instrumento, não havendo que se falar em ilícito a

Ementa:
Apelação – Revisional de Contrato c/c devolução de parcelas e indenização por danos morais – Parcial Procedência – Apelo da autora buscando a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais – Apelante que aderiu livremente ao contrato e concordou com a cobrança dos juros e das taxas nos percentuais e moldes previstos no instrumento, não havendo que se falar em ilícito a amparar o pleito de indenização. Nesse sentido - "O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido" (REsp n. 201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 5.2.01) – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.